Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-35.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO CIVIL. PERDA DO PODER FAMILIAR. ABANDONO DE MENOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. HIPÓTESES LEGAIS DE DESTITUIÇÃO CARACTERIZADAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não se cogita em cerceamento de defesa quando o genitor é devidamente assistido pela Defensoria Pública e tem oportunidade de se manifestar diretamente nos autos, expondo seu desejo de a criança ser criada por uma tia, embora esta não tenha sido visitada por qualquer familiar paterno ao longo de dois anos de acolhimento, nem sido proposta ação de guarda.
2. Os relatos de violações de direitos praticadas pela mãe e atual companheiro, como agressões, negligência, abandono de incapaz e até tentativa de entrega do bebê para traficantes, como meio de pagamento de dívidas, além de o pai ter deixado de cumprir o dever de sustento, guarda e educação, por estar preso em virtude da prática de crime, caracterizam as hipóteses legais de destituição do poder familiar – artigo 24 combinado com 22, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigo 1.638, incisos I, II e III, do Código Civil.
3. A criança não deve ter seu direito a uma convivência familiar protelado, a pretexto de priorizar a sua reintegração à família biológica, notadamente porque o feito tem prioridade de trâmite justamente porque envolve direitos de infante, cujos interesses foram violados pelos próprios pais.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.